Tribunal: TJDFT
Processo: 0719872-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719872-19.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RAIANNE DOS SANTOS CARDOCH VALDEZ RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PEDIDO GENÉRICO. INVIABILIDADE. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO BANCO REQUERIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA No 479 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. ASTREINTES. DESNECESSIDADE DE PAGAMENTO. DECISÃO DE TUTELA PROVISÓRIA CUMPRIDA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conquanto haja pedido genérico nas razões da apelação interposta pelo banco réu acerca da atribuição de efeito suspensivo ao apelo, o recorrente não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara o objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. 2. No caso dos autos, é incontroverso que a apelada foi vítima de furto e que, em posse do aparelho celular subtraído, terceiros estelionatários realizaram operações bancárias em nome da autora. O serviço mostra-se defeituoso, na medida em que, mesmo após a comunicação de que as operações advieram de conduta fraudulenta, persistiram os descontos efetuados pelo banco na conta corrente da consumidora. 3. Configurado o fortuito interno, a responsabilização objetiva encontra amparo jurisprudencial no enunciado da Súmula 479 do C. Superior Tribunal de Justiça que dispõe: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” 4. Na hipótese, não há litigância de má-fé, pois, não se verifica insistência infundada por parte da autora da demanda ou mesmo tentativa de subverter os fatos. Constata-se que a demandante não incidiu em qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, sendo descabida a aplicação da multa em referência. 5. O objetivo das astreintes é de compelir o devedor a cumprir a decisão judicial, por isso, devem ser arbitradas com vistas a desestimular a inexecução da obrigação de fazer (ou de não fazer) certificada na decisão. A multa cominatória não possui natureza compensatória, indenizatória ou sancionatória, sendo incabível a imputação de astreintes com o fito de coibir infração ou irregularidade cometida preteritamente pela parte devedora, nos moldes postulados. 6. Apesar de constatada a fraude de terceiros e a falha na prestação dos serviços, não ficou configurada a lesão aos direitos de personalidade. Reparação por danos morais improvida. 7. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação aos artigos 186, 187 e 927, parágrafo único, todos do Código Civil, requerendo a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por dano moral no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ao argumento de que houve lesão a direito de personalidade, em razão da falha na prestação do serviço contratado com a instituição financeira. Pugna, ainda, pela fixação de astreintes no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Pede a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência (ID 57569532). II - O recurso especial não merece ser admitido, porque intempestivo, uma vez que foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c o artigo 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil. Ocorre que o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJe em 7/3/24, sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 8/3/24. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 11/3/24 e terminou no dia 3/4/24. Contudo, o apelo foi interposto somente no dia 4/4/24 (ID 57569532), após escoado o prazo legal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 1.328.946/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que tal óbice fosse superado, descaberia dar trânsito ao apelo no tocante à mencionada violação aos artigos 186, 187 e 927, parágrafo único, todos do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020